Tribunal: TJDFT
Processo: 0722052-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0722052-45.2021.8.07.0000 Agravante(s) Francisco José Alves Vieira; Tânia Maria Alves Vieira Hutchison Agravado(s) BRB Banco de Brasília S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco José Alves Vieira e Tânia Maria Alves Vieira Hutchison contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 94821969 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença homologatória de acordo requerido pelo BRB Banco de Brasília S.A. em desfavor do Centro de Estudos Superiores Planalto Ltda. – ME (Cesplan), Josmelinda Alves Vieira Poersch, Christy Vieira Hutchison e dos ora agravantes, processo 0000626-40.2006.8.07.0001, rejeitou impugnação à penhora e determinou a designação de hasta pública do imóvel penhorado, de propriedade da pessoa jurídica executada Cesplan. Em sua decisão, o juízo de origem teceu breve histórico do cumprimento de sentença. Consignou que os executados Francisco José e Tânia Maria Alves figuram no feito na qualidade de avalistas da pessoa jurídica Cesplan. Narrou ser o cumprimento oriundo de execução de título extrajudicial em razão de dívida contraída perante o BRB por meio de Nota de Crédito Comercial. Afirmou que os demais executados também são avalistas da dívida e que todos foram citados, conforme certidão de Id 21210771 do processo de referência. Disse constar no processo sentença homologatória de acordo para pagamento da dívida (Id 21211372), ato judicial que, descumprido, embasou o cumprimento de sentença. Registrou que, penhorado o imóvel da Cesplan localizado no Módulo B, da Quadra 708/709, SEP/SUL, Brasília, este bem foi substituído por outro imóvel, indicado à certidão de Id 21212434 do processo de referência. Narrou que a pessoa jurídica interpôs agravo de Instrumento, processo 0720782-20.2020.8.07.0000, contra a decisão que homologou o laudo pericial, o qual foi desprovido. Sublinhou que, em razão do desprovimento, a substituição do bem penhorado foi anulada, mantendo-se a penhora sobre o imóvel localizado no Módulo B da Quadra 708/709 (Id 20493422 do processo de referência). Afastou as alegações de inexistência de título e de nulidade da penhora. Certificou terem os executados sido citados e intimados, via publicação no DJe, tanto da realização da audiência de conciliação, em que firmado o acordo inadimplido, por isso objeto do cumprimento de sentença, quanto da sentença que o homologou. Rejeitou o pedido de reconhecimento de nulidade da penhora por ausência de intimação do sócio da pessoa jurídica, porque necessária a intimação da empresa devedora a dos avalistas, não do sócio, que não é devedor solidário nem executado. Asseverou preclusa qualquer discussão sobre o laudo de avaliação do imóvel, o que se denota após o julgamento do agravo de instrumento, processo 0720782-20.2020.8.07.0000, em que o tema foi debatido. De modo a não comprometer o princípio da menor onerosidade ao devedor, fixou em 70% sobre o valor de avaliação. Rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos agravantes/executados, mas deu parcial provimento à insurgência apresentada pelo Espólio de Josmelinda Alves Vieira Poersch. Inconformados, os executados Francisco José Alves Vieira e Tânia Maria Alves Vieira Hutchison interpõe o agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 27154475, p. 2-27), sustentam satisfeitos os requisitos de admissibilidade recursal. Alegam se tratar de cumprimento de sentença do qual fazem parte na qualidade de sócios e devedores solidários. Esclarecem ter o credor logrado êxito na penhora de imóvel da sociedade empresária, devedora principal, ato do qual, contudo, não foram intimados os demais codevedores, o que invalida o procedimento. Narram tratar-se o feito primitivo de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor da Cesplan e seus sócios/avalistas. Aduzem que a execução foi convertida em cumprimento de sentença em razão de acordo pactuado no feito executivo exclusivamente entre o devedor principal e o credor, mas posteriormente descumprido. Dizem ter sido penhorado, na persecução do crédito, imóvel de matrícula n. 68802, do 1o Ofício do Registro de Imóveis do DF, localizado no SEPS 708/907, Módulo B, de propriedade da pessoa jurídica devedora. Lembram que após penhora, avaliação e homologação do laudo de avaliação foi designado leilão do imóvel, mas cancelado porque não intimados todos os devedores. Pontuam ter impugnado a penhora. Ressaltam equivocada a decisão que rejeitou o pedido que aduziram, pois não intimados da penhora e dos atos a ela precedentes, fato que impossibilitou a apresentação de quesitos e a indicação de assistente técnico para a fase de produção de prova pericial para avaliação do imóvel sob constrição judicial. Alegam ofensa à ampla defesa e ao devido processo legal, visto que são devedores soliários. Aduzem que o art. 899 do Código Civil confere ao avalista legitimidade para impugnar a penhora. Dizem que a falta de intimação deles retira a possibilidade de participar do debate sobre a precificação da garantia. Afirmam nulo o procedimento devido à impossibilidade de apresentarem quesitos e indicarem assistente técnico, bem como nulo o laudo de avaliação, porque ofendeu o art. 465, § 1o, II e III, do CPC, e o art. 5o, LIV e LV, da CF,e a decisão que o homologou. Sustentam a nulidade do título judicial, porquanto decorrente de acordo feito pela pessoa jurídica ao arrepio da forma estipulada no contrato social. Esclarecem vedar o contrato social a assunção de obrigações por decisão de um único sócio, sem autorização dos demais. Argumentam que, no momento da contratação da obrigação, todos os sócios compareceram ao ato, validando-o, o que deveria ter sido observado quando da entabulação do acordo. Sustentam a invalidade do ato praticado unicamente pela sócia Christy Vieira Hutchison, nos termos do art. 1.010 do CC, e da sentença que o homologou, por não observar o litisconsórcio necessário existente e a forma delimitada no contrato social. Dizem incidir ao caso concreto o art. 783 do CPC. que veda o prosseguimento da execução na ausência de obrigação certa, líquida e exigível, invalidando, também, os atos a ela subsequentes, a teor do art. 281 do CPC, ou seja, todo o procedimento. Tecem considerações a respeito dos requisitos para antecipação da tutela recursal, notadamente, a probabilidade do direito em virtude da comprovação das nulidades apontadas. Dizem patente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois o feito conta com hasta prevista para os dias 24/8/2021 e 27/8/2021, bem como ser instituição de ensino a pessoa jurídica. Asseveram que inúmeros estudantes poderão ser afetados, se mantida a decisão agravada e não for cancelado o leilão. Ao final, requerem a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até julgamento do recurso. No mérito, pedem o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para: (i) declarar a nulidade do título executivo judicial que embasa o cumprimento de sentença e, consequentemente, dos atos subsequentes; (ii) alternativamente, anular o laudo pericial de avaliação do imóvel; (iii) ou, revogar a decisão que o homologou, a fim de ser reaberta a instrução processual. Os agravantes comprovaram o recolhimento do preparo no Id 27155911. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, tenho por não evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados, não verifico de plano a probabilidade do direito alegado. O cerne da questão cinge-se à verificação de eventual nulidade do título executivo judicial que embasa o cumprimento de sentença, do ato de penhora e do laudo pericial de avaliação do imóvel constrito pertencente à pessoa jurídica. De acordo com o relato dos agravantes, o título foi constituído em razão de acordo firmado pela pessoa jurídica representada por quem não teria, isoladamente, poderes para assumir obrigações em nome da sociedade empresária. Dizem não terem sido intimados da penhora do imóvel, bem como do laudo pericial avaliativo, o que impossibilitou o exercício por eles do direito de defesa e contraditório. 1. Da validade do acordo judicial celebrado Pretendem os agravantes obter provimento judicial que declare a nulidade do cumprimento de sentença sob a assertiva de ser inválido o título judicial que deu ensejo ao mencionado procedimento, visto que o contrato social da empresa executada, na cláusula quarta, veda ao administrador a assunção de obrigações sem autorização dos demais sócios. Sem razão, contudo. Vejamos. No caso, o cumprimento de sentença é decorrente de ação de execução de título extrajudicial ajuizada para cobrança da Nota de Crédito Comercial – NCC n. 204-2005/041, firmada em 8/6/2005, pelo Centro de Estudos Superiores Planalto Ltda. – ME (Cesplan), principal executado, no valor de R$1.120.000,00. A quantia deveria ser paga em 11 (onze) prestações, com vencimento inicial em 1/8/2005 e final em 1/6/2006 (Id 21210498). Integram o feito, na qualidade de avalistas, nos termos da cláusula décima quarta do título de crédito (NCC n. 204-2005/041), Josmelinda Alves Vieira Poersch, Francisco José Alves Vieira, Tânia Maria Alves Vieira Hutchison e Christy Vieira Hutchison, cada um com obrigação sobre a totalidade da dívida principal e acessória, na forma da legislação pertinente. Inadimplida a obrigação, o banco agravado executou a nota. No curso do feito executivo, em 15/3/2012, foi entabulado acordo judicial, em que os acordantes ajustaram o parcelamento do débito em 120 (cento e vinte) prestações, conforme documento de Id 21211316. A empresa acordante se fez representar por sua sócia administradora e avalista Christy Vieira Hutchison da Silva, que apresentou procuração e cópia da ata de assembleia em que a ela foram conferidos poderes de administração até 31/12/2012, documento esse assinado por todos os sócios, inclusive pelos agravantes (Id 21211357, p. 1-2). Ora, tem plena validade o acordo judicial firmado em audiência a que se fez presente a sócia nomeada administradora e que documentalmente demonstrou, por procuração, contrato social e ata de assembleia, estar legalmente habilitada a representar a parte executada CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES PLANALTO CESPLAN. Esse o entendimento da jurisprudência deste e. TJDFT, conforme julgado abaixo ementado: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. ATO DE ACORDO COM O CONTRATO SOCIAL. MÉRITO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DUPLICATA SEM ACEITE. RECIBO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. PROTESTO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. A apresentação dos atos constitutivos da pessoa jurídica e a subscrição de procuração por sócio com poderes de administração legitimam a sua representação em juízo. Preliminar rejeitada. 2. A duplicata é título de crédito causal que necessita, para sua exigibilidade, a comprovação da entrega de mercadoria ou prestação de serviços constantes de nota fiscal ou fatura. 3. Sem o aceite, a duplicata goza de exequibilidade quando acompanhada de protesto e prova da entrega das mercadorias, conforme art. 15, inciso II, da Lei no 5.474/68. 4. A embargada comprovou o seu direito ao crédito, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, cabendo à recorrente, portanto, provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme prevê o inciso II daquele dispositivo. 5. Uma vez que a devedora não se desincumbiu do seu ônus de prova, a rejeição dos embargos à execução é uma consequência lógica. 6. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1316798, 07122211420198070009, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ademais, a representação do modo como feita à data da audiência em que firmado o acordo em nada configura violação ao contrato social da pessoa jurídica. Explico. Nos termos da cláusula sexta do contrato social da Cesplan (Id 21210975, p. 2, do processo de referência) é vedado ao administrador, em atividades estranhas ao interesse social, assumir obrigações em favor de terceiros, onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios. Ocorre que a situação em litígio não se amolda ao regramento acima mencionado, simplesmente a sócia-administradora Christy Vieira Hutchison da Silva, ao comparecer à audiência e firmar acordo judicial em que parcelou o pagamento de obrigação inadimplida, não atuou senão para alcançar situação mais favorável na liquidação de débito anteriormente constituído por meio da contratação de crédito bancário expresso na NCC n. 204-2005/041, que, frise-se, assumiram todos os sócios na condição de avalistas, inclusive os agravantes. A sociedade empresária, por meio de sua sócio-administradora e dentro do prazo a ela concedido para representar a instituição de ensino, ao firmar acordo judicial não assumiu novo encargo. Antes, atuou para permitir que de forma menos onerosa, mas sem novação da obrigação primitiva materializada na nota de crédito comercial, fosse adimplido o débito existente e não quitado, o qual, com previsão inicial de pagamento em 1 ano, passou, nos termos do acordo judicial, a ser retratado em obrigações pecuniárias mensais e sucessivas protraídas ao longo de 10 (dez) anos, uma vez que parcelado em 120 (cento e vinte) prestações. A avalista e administradora da pessoa jurídica não infringiu o contrato social nem agiu em descompasso com os interesses da sociedade que representava e dos demais sócios. Ao firmar ajuste que conferiu melhor condição à instituição de ensino devedora inadimplente atuou a benefício de todos os obrigados ao pagamento do débito vencido e não quitado, inclusive dos avalistas, afinal, prorrogou o prazo de pagamento de obrigação pecuniária por todos assumida em contrato bancário com garantia de aval, que à época do acordo estava vencida há quase 7 (sete) anos. No contexto fático em análise, não é despiciendo rememorar os preceitos postos nos arts. 112, 421 e 422, do Código Civil[2], os quais orientam a liberdade de contratar das pessoas, com disposição sobre a função social do contrato e o dever de observância dos princípios de probidade e de boa-fé na celebração como na execução da avença. Por oportuno, trago à lembrança a regra posta no art. 110 do Código Civil: A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. Os preceitos acima se aplicam, integralmente, tendo em vista que a dívida existe há quase 16 (dezesseis) anos. E, como bem destacou o juízo de origem, os agravantes foram citados no feito executivo em 31/8/2006 (Id 21210771), tendo pleno conhecimento dos atos processuais praticados, inclusive acerca da audiência de conciliação (Id 21211257, p. 1), em que formalizado o acordo firmado entre os litigantes, o qual, posteriormente homologdo, lastreia o cumprimento de sentença em referência. Com efeito, diante da higidez do acordo judicial, porquanto a pessoa jurídica foi representada, sem mácula, nos termos de seu contrato social, aplicável o art. 47 do Código Civil, ao dispor que obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo. Plenamente válido, portanto, o acordo judicial que consubstancia o cumprimento de sentença. 2. Do pedido de nulidade da penhora e do laudo de avaliação do imóvel – preclusão temporal Argumentam os agravantes ser nula, por falta da intimação dos demais sócios, a penhora efetivada sobre imóvel de propriedade da pessoa jurídica devedora; bem como nulo o laudo pericial de avaliação. Buscam, assim, seja reaberta a fase que antecede o momento de alienação do bem constrito. Quanto ao ponto, melhor sorte não assiste os recorrentes. Os agravantes foram citados no feito executivo em 31/8/2006 (Id 21210771). A citação validamente realizada deu a eles condição plena de ter conhecimento dos atos processuais, inclusive da audiência de conciliação designada ao Id 21211257, p. 1, para o dia 15/3/2012 (Id 21211316, p. 1-2), em que firmado o acordo judicial posteriormente homologado por meio da sentença proferida em 21/3/2012 (Id 21211372, p. 1). Em 17/6/2016, o banco credor formulou o pedido de cumprimento de sentença em razão do inadimplemento do acordo (Id 21211550, p. 1). O pedido foi recebido em 24/6/2016, quando determinado aos executados que comprovassem o cumprimento da obrigação em 15 (quinze) dias, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC (Id 21211571). Em 20/7/2016, a Cesplan, devedora principal, pediu a suspensão do feito para composição amigável com o credor (Id 21211632). Novo acordo não foi possível e o cumprimento de sentença prosseguiu nos termos das petições apresentadas pelo credor ao Id 21211691, p. 1-4. Em 27/9/2016 foi proferida decisão determinando o cumprimento da obrigação pelos devedores, agora sob pena de multa, e facultando ao exequente indicar bens passíveis de penhora (Id 21211729). Em 14/10/2016, o banco indicou o imóvel objeto da constrição (Id 21211757), que foi penhorado em 14/11/2016 (Id 21211791, p. 1). O laudo de avaliação foi apresentado em 31/7/2019 (Ids 41223334 a 4122339). Nos termos da certidão de Id 41223585, todas as partes foram intimadas a se manifestar sobre a avaliação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumprindo a decisão, o BRB se manifestou ao Id 42630587 e a Cesplan ao Id 43220057, quando juntou parecer técnico divergente (Id 43220070). O perito prestou esclarecimentos (Id 45986709), seguindo-se nova intimação das partes (Id 46004868). O debate a respeito da precificação do bem se arrastou sem que deixassem as partes de ser intimadas para se manifestar. Em 10/6/2020, foi homologado o laudo pericial (Id 65171432), decisão que foi publicada via DJe em 17/6/2020 (Id 65582128). Contra a decisão homologatória a Cesplan interpôs, em 1/7/2020, agravo de instrumento, processo 0720782-20.2020.8.07.0000 (Id 66868436), que foi desprovido pelo acórdão n. 1288737 (Id 77752896), transitado em julgado em 10/11/2020. Pois bem. Esse breve histórico evidencia que os agravantes pretendem, na verdade, reabrir, a fórceps, a discussão sobre a penhora do imóvel garantidor da dívida, bem como sobre o laudo pericial. Querem reagitar temas acobertadas pela preclusão, como bem destacou o i. juiz na decisão agravada. Nos termos do § 1o do art. 525 do CPC[3], transcorrido o prazo previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário, tem início o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente impugnação, nos próprios autos, ao procedimento em fase de cumprimento de sentença. No caso ora analisado, conforme consignado na decisão agravada, os devedores solidários (avalistas) não se insurgiram mediante impugnação ao cumprimento de sentença, tampouco impugnaram a penhora do imóvel localizado no Módulo B, da Quadra 708/709, SEP/SUL, Brasília/DF, ou a avaliação do mesmo, o que somente foi empreendido pela Cesplan, da qual os agravantes são sócios. Essa a constatação promanada do detido exame do conjunto fático-probatório. Não realizando os atos que lhes competiam, e do qual não podem alegar desconhecimento ante a citação empreendida no feito executivo e manifestação da sociedade que integram na qualidade de sócios, a pretensão dos executados, ora recorrentes, encontra óbice insuperável na preclusão temporal, consoante o art. 223, caput, do CPC (Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.). Transcorrido o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, como aconteceu no caso em apreço, todas as matérias elencadas no art. 525, § 1o, do CPC[4], entre elas as relativas a penhora incorreta ou avaliação errônea, tal como previsto no inciso IV do dispositivo, são atingidas pela preclusão. É bem verdade, que o Judiciário não pode dar azo a enriquecimento sem causa. No entanto, a demanda versa sobre direito disponível que exige o agir do titular do direito ou da obrigação com o fim de salvaguardar seus interesses. Nesse particular, os agravantes, na qualidade de sócios, avalistas e devedores solidários da pessoa jurídica executada, não foram prudentes na defesa de sua pretensão, porque deixaram de se manifestar oportunamente. Prejudicados pela inércia em que incorreram buscam, agora, reabrir discussão sobre questão preclusa. Sobre o assunto trago à colação os seguintes julgados extraídos da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. DEVEDOR. INTIMAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. INÉRCIA. PENHORA. EFETIVAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA AFETA AO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO LEGAL (15 DIAS). TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO CRÉDITO EXEQUENDO (CPC, ART. 525, § 1o, V). NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM PENHORADO. SUBSTITUIÇÃO. BAIXA LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE SUBSTRATO PARA AVALIAÇÃO ECONÔMICA CONFERIDA. RECUSA DO CREDOR. LEGITIMIDADE (CPC, ARTS 847 E 848). AGRAVO DESPROVIDO. 1. Deflagrada a fase executiva e optando por se opor à execução via das defesas admissíveis nessa fase processual, o devedor, intimado, deve se valer para tanto do instrumento processual da impugnação, que, a seu turno, deve ser manejado no prazo de 15 (quinze) dias após a expiração do prazo para pagamento voluntário, importando sua inércia o aperfeiçoamento da preclusão recobrindo essa faculdade processual, tornando inviável que suscite excesso de execução após o decurso do interregno dentro do qual deveria ter ventilado-a (CPC, art. 525, §1o). (...) (Acórdão 1211116, 07095114820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no PJe: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PENHORA DE DINHEIRO. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. I - O prazo para impugnar a constrição de dinheiro via BacenJud com fundamento na impenhorabilidade da quantia bloqueada é o previsto no art. 854, §3o, do CPC. II - Apresentada a impugnação à penhora fora do prazo, reconhece-se a sua intempestividade e a preclusão da questão. Reformada a r. decisão agravada e mantida a constrição integral dos valores. III - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1217524, 07197008520198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Almejam, os agravantes, portanto, alterar deliberação não mais recorrível estabelecida na instância de origem e no âmbito do agravo de instrumento n. 0720782-20.2020.8.07.0000, em patente contrariedade ao previsto no art. 507 do CPC, que diz: É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível sobre a impossibilidade de rediscussão de matérias já decididas tanto em primeira instância quanto em grau recursal, sob pena de violação ao art. 507 do CPC e à coisa julgada, in verbis: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve razões dissociadas e preclusão da matéria. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. No caso dos autos, verifica-se que a matéria referente à ilegitimidade do exequente e da liquidez do título exequendo já foi veiculada e devidamente analisada no juízo de origem e pelo eg. Tribunal, com acórdão transitado em julgado, não havendo como conhecer do agravo de instrumento, em razão de manifesta inadmissibilidade (art. 932 do CPC). 4. A repetição da tese já debatida exaustivamente nos autos revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1280396, 07058225920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. STATU QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES COM EXCEÇÃO DAS ARRAS. RESTITUIÇÃO DOS IMÓVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS DE TRANSFERÊNCIA DOS IMÓVEIS. MOMENTO INOPORTUNO. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. EFEITO PRECLUSIVO. TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. 1. Inviável a alegação de ilegitimidade ativa do segundo agravado, diante da decisão preclusa em que restou deferido o seu pedido de ingresso no feito como assistente litisconsorcial. 2. O ordenamento jurídico veda a rediscussão de matérias decididas e atingidas pelo efeito da coisa julgada a fim de resguardar a segurança jurídica processual. Se na ocasião oportuna o agravante não se insurgiu contra os termos do dispositivo que julgava necessário esclarecimento, tais como a responsabilidade pelas despesas de transferências dos imóveis e seus respectivos tributos, torna-se defeso revolver matéria já abarcada pela coisa julgada ou que não tenha sido impugnada no momento oportuno, há que se reconhecer o instituto da preclusão, inviabilizando-se o seu reexame, nos moldes dos artigos 505 e 507 do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1245667, 07280497720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Sofrem os recorrentes as consequencias da conduta desidiosa em que incorreram ao deixar que transcorresse in albis o prazo processual para se oporem à penhora e à perícia avaliativa do imóvel, o que faz incidir ao caso concreto a antiga máxima: dormientibus non succurrit jus (o direito não socorre aos que dormem). 3. Da inexistência de nulidade da penhora por falta de intimação de novo sócio Almejam os agravantes o reconhecimento de nulidade pela afirmada falta de intimação da sócia Ângela Cristina Alves Vieira de Andrade para tomar ciência da penhora. A nulidade, entretanto, não se verifica. Inexiste vício porque o bem imóvel penhorado é de propriedade exclusiva da empresa executada. Ademais, não há obrigatoriedade na intimação da nova sócia constituída, tendo em vista que a pessoa jurídica, nos termos do art. 49-A[5], do CC, tem existência e patrimônio distinto do de seus sócios, sendo este um dos pilares do princípio da autonomia patrimonial. Quanto ao tema, o parágrafo único do dispositivo em comento estipula que a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. Assim, a autonomia patrimonial da sociedade empresária, a subsidiariedade e limitação da responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais são instrumentos essenciais para captação de investidores e recursos para a realização de negócios, de modo que os bens, direitos e obrigações da pessoa jurídica não se confundem com o dos sócios, o que também tem por consequência a técnica de segregação de riscos. Nesse sentido: CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR RESOLVIDA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRECLUSÃO. REAGITAMENTO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO SUJEITO A REGULAÇÃO ESPECÍFICA (Lei no 10.931/04). EMITENTE. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. AVAL PRESTADO POR ENTÃO SÓCIO. RETIRADA DA SOCIEDADE. NATUREZA DA GARANTIA. OBRIGAÇÃO DO AVALISTA. PRESERVAÇÃO. AUTONOMIA EM RELAÇÃO AO DEVEDOR PRINCIPAL.RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DO AVALISTA. MANUTENÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. LOCATÁRIA. PESSOA JURÍDICA. AUTONOMIA PATRIMONIAL E PERSONALIDADE JURÍDICA DIVERSA DA DOS SÓCIOS. EFEITOS DO CONTRATO. ALCANCE. EX-REPRESENTANTE LEGAL DA PESSOA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AVALISTA. REGULARIDADE. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANOS MATERIAIS. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO. EQUIDADE. ADEQUAÇÃO. 1. Elucidada e refutada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada na contestação através de decisão saneadora acobertada pela preclusão, a questão processual, restando definitivamente resolvida, é impassível de ser reprisada nas contrarrazões, vez que o instituto da preclusão, afinado com o objetivo teleológico do processo, resguarda que marche rumo à resolução do conflito de interesses que faz seu objeto, impedindo a renovação de matérias já decididas, o que alcança, inclusive, as matérias de ordem pública, pois, transmudadas em questões processuais e resolvidas, não estão imunes aos efeitos da preclusão (CPC, art. 473). 2 .A obrigação dos avalistas é autônoma em relação ao sacador, enlaçando-se somente ao próprio título cambiário, sendo solidário apenas no pagamento, porquanto o aval, que é instituto típico dos títulos cambiários, não se confunde com a fiança, que se aperfeiçoa em razão da pessoa do devedor principal como medida de acreditá-lo, enquanto o aval, contudo, não se prende à pessoa, mas ao título em si, donde emerge que o aval dado por sócio de sociedade empresária como garantia de pagamento de cédula de crédito bancário emitida pela pessoa jurídica permanece hígido e produz efeitos independentemente da retirada do avalista da sociedade avalizada. 3. A Cédula de Crédito Bancário, como título de crédito extravagante, está sujeita à legislação cambial, conforme dispõe linearmente a regulação que a criara e regula - art. 44 da Lei 10.931/04 -, donde a garantia cedular atinente ao aval está sujeita à regulação que lhe é própria, não se lhe aplicando as disposições pertinentes à fiança. 4. O instrumento de confissão e renegociação de dívida de cédula de crédito bancário não constitui nova dívida, tampouco evidencia o animus novandi, se não houve modificação das condições contratuais originalmente avençadas entre as partes, mas tão-somente o elastecimento do prazo de pagamento, por liberalidade do credor, a fim de facilitar a quitação do débito pelo devedor, consubstanciando simples confirmação da obrigação originária, razão pela qual permanece hígida a obrigação do avalista do título ainda que não tenha participado do instrumento de renegociação por não implicar a inovação agravamento da obrigação originalmente garantida. 5. A pessoa jurídica é detentora de existência própria distinta da pessoa dos seus sócios, não se podendo confundir questões patrimoniais afetas aos bens, direitos e obrigações da empresa com a pessoa dos sócios e administradores, cujas consequências jurídicas não transcendem a dimensão da personalidade jurídica e autonomia patrimonial da sociedade empresária, porquanto não exorbitam os limites dos véus normativos que emolduram a pessoa jurídica nos exatos termos de sua constituição, não alcançando o ex-sócio os efeitos de contrato de locação em que figurara como locatária pessoa jurídica e que, à época de sua assinatura, era por ele representada. 6. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são: (i) ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente; (ii) a culpa do agente; (iii) o resultado danoso originário do ato; (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, donde emerge que, desqualificada a ocorrência do ilícito, em razão da regular inscrição do nome do avalista nos cadastros de inadimplentes, e, outrossim, não demonstrada a ocorrência de danos materiais, a pretensão indenizatória restara desguarnecida de suporte material, notadamente porque o exercício regular de direito não traduz ilicitude apta a irradiar a responsabilidade civil (CC, art. 188, I). 7. Os honorários advocatícios, de conformidade com o critério de equidade ponderado com os parâmetros legalmente delineados, devem ser mensurados em importe apto a compensar os trabalhos efetivamente executados pelo patrono da parte não sucumbente, observado o zelo com que se portara, o local de execução dos serviços e a natureza e importância da causa, não podendo ser desvirtuados da sua destinação teleológica e serem arbitrados em importe desconforme com os parâmetros fixados pelo legislador (CPC, art. 20, §§ 3o e 4o). 8. Apelo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 857446, 20140110068626APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, Revisor: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/3/2015, publicado no DJE: 6/4/2015. Pág.: 124) (grifos nossos) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA A CAUSA. DIREITO DA EMPRESA. AÇÃO AJUIZADA POR SÓCIOS. PERSONALIDADE DISTINTA. 1. A pessoa jurídica possui personalidade distinta da de seus sócios, os quais são parte ilegítima para buscar em juízo, em nome próprio, suposto direito da empresa. 2. Apelação desprovida. (Acórdão 1108654, 07092388320178070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Com efeito, a autonomia patrimonial da pessoa jurídica é a regra, sendo, como dito, instrumento destinado a viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa. Não podem, portanto, subverter o manto da personificação da sociedade, sob pena de fazerem confundir o patrimônio dos sócios com o da pessoa jurídica, o que efetivamente fazem ao alegar a nulidade da penhora ou avaliação por ausência de intimação de novo sócio da pessoa jurídica executada. Inadmissível atender a pretensão deduzida até porque, em princípio, agindo os sócios dentro da legalidade, não podem proceder de modo a abalar a segurança jurídica conferida pelo princípio da autonomia patrimonial da sociedade empresária. Se, como sói ocorrer, não se confundem sociedade e sócios nem bens patrimoniais de um e outro, vale para o caso concreto a orientação firmada nos julgados adiante transcritos por sua ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA. FORMA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E ALCANCE DE PATRIMÔNIO DE TERCEIRO. INCIDENTE. AJUIZAMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE. PRETENSÃO INCIDENTAL. DEFLAGRAÇÃO. PRESSUPOSTOS (CPC, ART. 134, § 4o). AUSÊNCIA DE SUBSTRATO MATERIAL. INVIABILIDADE DE INSTAURAÇÃO. PENHORA ELETRÔNICA. BACENJUD, INFOJUD E RENAJUD. FRUSTRAÇÃO. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIRTUAMENTO DA DESTINAÇÃO OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. INDÍCIOS. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA PATRIMONIAL. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Sob a nova sistemática procedimental, a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que, admitido, transitará sob a moldura do contraditório, com as garantias que lhe são inerentes, comportando inclusive a produção de provas, está sujeito a exame prévio de probabilidade, devendo o credor indicar elementos aptos a lastrearem com um mínimo de subsistência o pedido, derivando que, ausente a plausibilidade da pretensão, não pode sequer ser deflagrado, não se afigurando suficiente a legitimá-lo a não localização de patrimônio expropriável pertencente à empresa executada (CPC, arts. 134, § 4o, e 136). 2. De conformidade com o Código de Processo Civil vigente, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a par de estar lastrado nas hipóteses que legitimam a medida, deve ser deflagrado através de incidente processual, que ensejará comunicação ao distribuidor para as anotações devidas, a suspensão do trânsito processual, salvo se formulado na petição inicial, e a observância do contraditório com a citação do sócio ou da pessoa jurídica para manifestarem-se e postularem provas (NCPC, arts. 133, e 134). 3. Considerando que a autonomia patrimonial, como instrumento destinado a resguardar a origem e destinação da ficção traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa, é a regra, não sendo, contudo, absoluta e inexpugnável, podendo ser desconsiderada quando detectado que fora conduzida de forma abusiva, traduzindo desvio de finalidade da personalidade jurídica, de forma a se alcançar o patrimônio de seus sócios para realização das obrigações contraídas em nome da empresa, a deflagração do incidente volvido a esse desiderato deve derivar de suporte subjacente. 4. Como exceção à regra da autonomia patrimonial, a desconsideração da personalidade jurídica e a penhora de bens pessoais dos sócios da pessoa jurídica para a satisfação de obrigações contraídas pela executada, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica excutida fora utilizada de forma abusiva e dissimulada, não podendo essa anomalia ser presumida nem intuída, tornando inviável até mesmo a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade se não subsistentes elementos mínimos que induzam ao uso indevido da pessoa jurídica. 5. Conquanto o encerramento das atividades da empresa à margem das exigências administrativas não encerre prática ortodoxa, de forma isolada, não encerra fato suficiente a induzir a realização dos pressupostos necessários ao levantamento do véu que divisa a autonomia patrimonial da pessoa jurídica e dos detentores do seu capital social, legitimando o direcionamento dos atos expropriatórios ao patrimônio dos sócios, pois não induz que fora gerida de forma abusiva ou com confusão patrimonial nem que fora utilizada como forma de acobertamento dos sócios. 6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1334228, 07433546720208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Relevante ainda considerar não estarem os agravantes autorizados pela indicada sócia a defender, em juízo, interesses pessoais dela. Destarte, carente de comprovação o requisito da probabilidade do direito. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que seja possível a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Como demonstrado, a designação do leilão para alienação do bem imóvel penhorado deriva de procedimento legítimo e válido do qual os agravantes tiveram pleno conhecimento. Há possibilidade de satisfação do débito perseguido há mais de 15 (quinze) anos, garantido pelo bem penhorado há mais de 4 (quatro). A realização do leilão nas datas aprazadas para 24/8 e 27/8 não traz prejuízo indevido aos agravantes, porquanto o bem judicialmente constrito pertence exclusivamente à sociedade empresária. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível em que se decidiu pelo indeferimento da tutela de urgência, quando não estiverem atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Verifico, destarte, em apreciação inicial, a inexistência dos requisitos necessários para deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva do agravado, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado pelos agravantes. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto ao agravado oportunidade para apresentar resposta ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 31 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. (...) Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (...) Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. [3] 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. [4] [4] 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. [5] Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)